Tribunal: TJSP
Processo: 2066724-20.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação que se deu por meio de valoração das provas dos autos e não contrária à evidência dos autos. Condenação correta; penas, porém, a merecer reparo. Afastamento da circunstância agravante da reincidência. Condenação anterior que ultrapassou o período depurador do art. 64, I, do CP. Pedido deferido em parte.